Tribunal: TJBA
Processo: 8025172-38.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8025172-38.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSVALDO DOS SANTOS FREITAS FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VEÍCULO COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REINCIDÊNCIA. CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Osvaldo dos Santos Freitas Filho contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 311, §2º, III, do Código Penal, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa. Narra a denúncia que, no dia 08 de agosto de 2023, por volta das 21h00min, na Avenida Eduardo Fróes da Mota, bairro Santa Mônica II, em Feira de Santana/BA, o acusado foi flagrado por policiais militares na condução de um veículo Chevrolet Ônix, cor branca, ostentando placa OUL 5D27, quando deveria portar a placa original OKX 1A97, vinculada a automóvel com restrição de furto/roubo, de propriedade de terceiro. Consta que, durante rondas, os policiais visualizaram o veículo em atitude suspeita, tendo o condutor empreendido fuga ao notar a presença da viatura, sendo acompanhado e posteriormente abordado. Na fiscalização, constatou-se a divergência entre a placa ostentada e os dados identificadores do automóvel. O veículo foi apreendido e submetido à perícia, a qual confirmou que, embora as numerações de chassi e motor fossem originais, a placa exibida não correspondia à registrada nos órgãos oficiais, sendo a original vinculada a veículo com restrição por furto/roubo, conforme registros e laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido de gratuidade de justiça pode ser apreciado na fase recursal; (ii) estabelecer se há prova suficiente da autoria e do dolo na conduta do acusado; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da reincidência e seus efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade de justiça não é conhecido, por competir ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência. 4. A materialidade delitiva é comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo pericial que atesta a adulteração da placa. 5. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, corroborados pelas circunstâncias da abordagem e pela tentativa de evasão. 6. Os depoimentos de agentes públicos constituem prova idônea quando harmônicos com o conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé. 7. O elemento subjetivo do tipo resta caracterizado, pois as circunstâncias concretas, transporte do veículo mediante condições atípicas, ausência de identificação do proprietário, ocultação da chave e tentativa de evasão, evidenciam que o agente, no mínimo, devia saber da adulteração. 8. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo diante da ausência de dúvida razoável sobre a responsabilidade penal. 9. A reincidência é corretamente reconhecida, nos termos dos arts. 63 e 64 do Código Penal, não havendo decurso do prazo depurador. 10. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena reforça a reprovabilidade da conduta, sem caracterizar bis in idem. 11. Considera-se correta a fixação do regime semiaberto e a não substituição da pena privativa de liberdade, diante da reincidência em crime doloso e dos requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso não provido. Tese de julgamento: “Compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de gratuidade de justiça do condenado.” “Os depoimentos de policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são aptos a fundamentar condenação.” “Circunstâncias atípicas da conduta evidenciam dolo eventual no crime de adulteração de sinal identificador de veículo.” “A reincidência subsiste enquanto não transcorrido o prazo depurador após o cumprimento ou extinção da pena anterior.” “A reincidência em crime doloso impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311, §2º, III, 33, §§2º e 3º, 44, II, 63 e 64, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 1.978.270/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 28.06.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.582.526/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.08.2024; TJ-BA, APL nº 0523911-05.2019.8.05.0001, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n° 8025172-38.2023.8.05.0080, em que figura como apelante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Osvaldo dos Santos Freitas Filho e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da apelação e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 34